Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-19.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016922-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), JOAO VITOR EVANGELISTA DA SILVA LAGE - CPF: 704.011.751-70 (AGRAVANTE), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE PROTESTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016922-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO VITOR EVANGELISTA DA SILVA LAGE

AGRAVADO: BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO VITOR EVANGELISTA DA SILVA LAGE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Dano Moral nº 1004201-14.2023.8.11.0007, ajuizada em face de
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, tão somente para determinar que a parte requerida forneça os documentos que ensejaram o referido protesto (duplicata nº 3221149/4, emitida no dia 07/07/2020, com vencimento no dia 20/11/2020, no valor de R$636,00), em nome da parte autora.

Inconformado, o agravante relata que tomou conhecimento de um suposto protesto cambial, por débito no qual desconhece, haja vista que “
nunca contratou serviços ou adquiriu produtos junto da empresa agravada que justifique o protesto
” (sic).

Sustenta que “
encontra-se em situação muito delicada, vez que não tem acesso a nenhum tipo de crédito e está impedido de efetuar qualquer tipo de transação, pois é sabido que esse tipo de protesto gera restrição de acesso a crédito
” (sic).

Destaca que “
a questão em discussão se enquadra como típica relação de consumo, na qual se sustenta a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova, e considerando a impossibilidade do agravante em produzir provas da inexistência da relação jurídica entre as partes, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto, alegando que não ficou comprovado por meio de documentos a ausência de contratação com a empresa agravada
” (sic).

Esclarece que “
o agravado tem plenas condições de provar a existência da relação jurídica, apresentando o contrato assinado pelo agravante ou qualquer outro documento que comprove sua anuência. Portanto, cabe ao ele o ônus da prova, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Ressalta que “
a concessão da tutela possui natureza transitória e não definitiva, pois o cancelamento do protesto não acarreta qualquer prejuízo para a parte agravada, haja visto que se o agravado fizer prova do crédito, o protesto poderá ser restabelecido
” (sic).

Dessa forma, aponta que “
não há qualquer motivo que justifique a recusa do deferimento da tutela de urgência, estando os requisitos para sua concessão devidamente demonstrados
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, requer seja deferida a antecipação de tutela, “
para determinar a expedição de ofício ao 2° Cartório Notarial e Registral na Comarca de Alta Floresta – MT, a fim de que suspenda os efeitos do protesto até ao final do processo
” (sic), e no mérito, o provimento do recurso, determinando a suspensão do protesto cambial (Id. 176106170)

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 31/07/2023, conforme decisão de Id. 177122192.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 178506152, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Isento do preparo recursal, conforme certificado no Id 176115852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO VITOR EVANGELISTA DA SILVA LAGE
ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor de
BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI – EPP
, alegando, em suma, que “
tomou conhecimento de um suporto débito em seu nome junto da Empresa Requerida por meio de cobranças por telefone e mensagens, sendo informado por esses meios que a referida dívida já havido sido protestado em cartório
” (sic).

Defendeu que “
não possui nenhum débito em aberto junto à parte requerida, jamais manteve qualquer relação jurídica que desse causa à dívida, sendo o protesto cambial indevido e abusivo
” (sic).

Relatou que “
tentou por várias vezes resolver o imbróglio com a empresa requerida e todas as tentativas sem êxito. Diante disso, não restou outra alternativa ao Requerente, senão a propositura da presente demanda, a fim de não só obter declaração de inexistência da dívida acima narrada, mas, também a reparação pelos danos morais advindo da conduta imprudente e negligente do réu, bem como ordem judicial para o levantamento do protesto
” (sic).

Em sede tutela antecipada, requereu que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, a fim de que sejam suspensos os efeitos do protesto realizado até o final deste recurso, bem como a determinação para que a requerida forneça os documentos que ensejaram o referido protesto (duplicata nº 3221149/4, emitida no dia 07/07/2020, com vencimento no dia 20/11/2020, no valor de R$636,00).

Em análise ao feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que importa à análise, neste momento de cognição não exauriente:

“
Quanto à TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Analisando os requisitos,
em relação ao pleito de suspensão do protesto realizado em nome do autor
, até o fim deste procedimento, tem o seguinte:

Quanto à “probabilidade do direito”, isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que a questão controvertida recai sobre a não contratação da parte-autora de qualquer serviço com o requerido.

Embora haja alegação,
inexiste, pelos documentos trazidos, indicação de resolução pelo requerente em relação à empresa requerida.

Logo,
não ficou devidamente demonstrada, por meio documental, a inexistência de relação jurídica entre as partes, já que a comprovação da ausência de contratação com a empresa requerida
depende necessariamente de dilação probatória
, fato que infirma sobremaneira a probabilidade do direito invocado.

A tutela antecipada somente é possível se houver
documentação trazida indicando aparente abuso da parte-requerida ou tentativa de resolução da parte-autora com indicação de ciência e/ou descaso da parte-requerida,

o que não se vislumbrou no presente momento processual.

Além disso, verifica-se pelos extratos juntados que o protesto ocorreu em 22/01/2021, o que afasta o alegado perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo,
já que somente após todos esses anos subsequentes é que o requerente ajuizou esta Inicial.

Portanto, a improcedência do pleito de tutela antecipada é medida que se impõe, ante ausência dos requisitos ensejadores da medida
” (Id. 121847395 dos autos de origem) - destaquei.

O agravante, por sua vez, entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão provisória dos efeitos do protesto, defendendo, para tanto, que o cancelamento do ato cambial não acarreta qualquer prejuízo para a parte agravada, porquanto, havendo comprovação do crédito, o protesto poderá ser restabelecido.

Pois bem. Considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, embora a argumentação autoral possa soar pertinente quanto à matéria de mérito, as provas não demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior dilação probatória, para apuração dos fatos, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo.

É que nos autos de origem, a parte agravada apresentou contestação (Id. 125493848), anexando áudio do negócio jurídico pactuado pelas partes, cuja validade, portanto, será melhor analisada pelo juízo
a quo
por ocasião da instrução do feito.

Logo, a pretensão do agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda originária, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das alegações trazidas neste momento de cognição não exauriente.

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito do agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE TÍTULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie
.”
(N.U 1012821-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “SUSTAÇÃO” DE PROTESTO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso
.”
(N.U 1006634-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE PROTESTO
– PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR DA NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO QUE O VALOR DO TÍTULO DIVERGE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO/PACTUADO –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, sobretudo diante do confessado pagamento parcial do título que ensejou o protesto, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, o que inviabiliza o provimento da pretensão recursal
.” (N.U 1009494-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023